Tribunal: TJES
Processo: 5000543-23.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000543-23.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JOAO BARBOSA LIMA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DO VALOR. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000543-23.2023.8.08.0030

RE
CORRENTE
:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

REC
ORRID
O
:
JOAO BARBOSA LIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DO VALOR. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 5669132).

VOTO

Inicialmente,
conheço parcialmente do Recurso Inominado interposto
(Id 5669127), eis que o pleito relativo à falta de interesse de agir não foi trazido na contestação de Id. 3988777, sendo incabível, agora, a análise de tal questão.

Quanto ao restante do apelo, verifico que foram preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5669114), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DETERMINAR que a requerida se abstenha de descontar do benefício do autor, referente ao Contrato nº. 010016519641, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de R$ 200,00 por desconto efetivado, antecipando os efeitos da tutela em sentença; b) CONDENAR a parte ré a restituição do valor de R$ 1.426,00 (mil quatrocentos e vinte e seis reais) - já em dobro; valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação; b) CONDENAR a parte ré, a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação’’.

Trata-se de ação
declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e danos morais e pedido de tutela antecipada, sob o argumento de que o Recorrente realizou a contratação de empréstimo consignado sem a sua autorização, ocorrendo descontos mensais em sua aposentadoria
desde fevereiro/2021.

Em suma,
o
magistra
do
de
1º grau

entendeu que
a requerida não comprovou a efetiva contratação do empréstimo, tendo em vista a ausência da juntada de contrato devidamente assinado pelo Recorrido.

O

R
ecorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
falta de interesse processual,
inobservância do conjunto probatório, regularidade da assinatura do contrato, ausência de devolução do crédito, convalidação do contrato, ausência de danos morais e materiais,
não comprovação de má-fé e substituição de multa por expedição de ofício.

Pois bem.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do
R
equerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Por esse motivo, cabe ao Recorrente
fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial.

Vejamos.

A
nalisando detidamente as provas apresentadas,
verifico que o Requerido sequer juntou aos autos o contrato de empréstimo consignado assinado pelo Recorrido
,
restando demonstrado que não fora esse último que contratou o serviço prestado.

Ressalto,
também,
que
a juntada de documentos na fase recursal não pode ser admitida, sob pena de violação ao art. 33, da Lei 9.099/95 e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Em razão disso, da simples
análise do
contrato de Id. 5669129, págs. 03-04, juntado com o recurso, concluo que não se trata de documento novo, mas de documento que poderia ter sido juntado oportunamente.

Ainda que não fosse o caso, do exame das assinaturas constantes nos autos, vejo que aquela presente no contrato juntado pelo Recorrente (Id. 5669129, págs. 03-04) diverge significativamente daquelas apresentadas na procuração (Id. 5669088) e na declaração de hipossuficiência (Id. 5669090) do Recorrido.

Esse tipo de
fraude se dá exatamente por conta do acesso que os correspondentes bancários têm daqueles que de alguma maneira se utilizam de empréstimos, sobretudo por intermédio de bancos que não possuem agências regulares, que atuam no mercado, basicamente, por intermédio destes prepostos.

Resta, então, claro e evidente que a conduta do Recorrente vai de encontro com as disposições e garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), em flagrante violação à boa-fé, transparência, lealdade, probidade, equidade e ao dever de informação.

Desse modo,
vot
o
pela manutenção da r.
s
entença
no que concerne
à
determinação para que o Recorrente se

abstenha de descontar do benefício do autor e

à
condena
ção

d
aquele
na devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

Noutro giro, restando configurado presença de ato ilícito praticado pela instituição bancária,
há incidência de dano à personalidade da Recorrida
, porquanto os descontos se deram sobre seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar,
em decorrência de contrato não celebrado.

E
m relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular
o

R
ecorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entend
o
correto e proporcional o valor
de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
f
ixado na r. sentença a título de dano moral.
No entanto, d
e
tal
quantia
, deve ser descontad
o
o valor
de R$1.275,72

depositado
s
indevidamente na conta do autor em razão de empréstimo consignado não autorizado,
conforme se extrai do Id.
5669127
, pág. 0
7
,
motivo
em que
voto pela reforma,
em parte,
da r.
s
entença
a fim de

compensar
o
quantum
indenizatório para o valor de
R$1
724
,
2
8
(
mil
setecentos
e
vinte
e quatro reais e
vinte
e oito centavos
).

Por fim, no tocante à multa cominatória, cabe observar que a sua finalidade é justamente preservar a eficácia dos provimentos jurisdicionais, em especial os relativos às obrigações de fazer e não fazer, para que sejam, de fato, cumpridos, em homenagem ao princípio da máxima coincidência possível, sob pena de sujeitar-se ao descrédito da parte adversa.

À vista disso, só terá lugar a incidência da multa em caso de descumprimento da decisão, de sorte que o objetivo precípuo do seu arbitramento não é o enriquecimento da parte a quem aproveita o provimento, mas que aquela a quem fora direcionada a decisão realize a prestação determinada. Assim,
obedecido ao
mandamento judicial, sequer se falará em percebimento de qualquer valor pela parte requerida.

Logo,
o valor então arbitrado pelo juízo de 1º grau não só se mostra, neste momento, razoável e proporcional à premência do cumprimento da ordem judicial, como, se verificado posteriormente que se tornou excessivo, poderá ser revisado pelo próprio Magistrado que o fixou
, nos termos do art. 537, § 1º, I, do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO
do recurso inominado
e

LHE DOU
PARCIAL PROVIMENTO,
apenas e tão somente par
a
reformar,
em parte,
a r. sentença
a fim de

compensar
o
quantum
indenizatório para
fixar
o valor de
R$1724,28 (mil setecentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos)
, corrigido e acrescido de juros a partir da prolação da sentença.

Ficam mantidos os demais termos da r.sentença guerreada.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n
º
9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)